Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013274-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AUTO CENTER MITSUCAR LTDA - CNPJ: 08.802.975/0001-45 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento aviado pelo ora agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Execução Fiscal nº 1004602-35.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
AUTO CENTER MITSUCAR LTDA.
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional.

Irresignado com a decisão proferida, o Agravante sustenta que “requereu a busca pelo SISBAJUD, porém, essa se mostrou infrutífera. Contudo, não foram empreendidos esforços para explorar outras alternativas de localização dos bens do Executado. Ao solicitar novamente a mesma busca, ignorou outros meios disponíveis para encontrar os referidos bens do Executado e remeteu os autos para o arquivo.”

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a decisão que determinou o arquivamento da presente execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
interpôs agravo de instrumento contra decisão que nos autos da Execução Fiscal nº 1004602-35.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
AUTO CENTER MITSUCAR LTDA.
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional.

O Agravo de Instrumento foi conhecido e negado provimento, motivando a interposição do presente agravo interno.

Pois bem. Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar a relevância da pretensão recursal, na medida em que constata dos autos que o Juízo a quo assim decidiu:

“Em análise dos autos,
observo que não foram localizados bens para penhora.
O processo foi encaminhado para a Fazenda Pública
,
sendo requerido a
utilização dos sistemas on line do e. Tribunal de Justiça
.(...)

Por sua vez, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas SISBAJUD.

Posto isso:

(i)
DETERMINO
a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(ii) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, iniciar-se-á
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

(iii)
DEFIRO
o pedido para uso dos sistemas SISBAJUD
(Executado: AUTO CENTER MITSUCAR LTDA - ME - CNPJ: 08.802.975/0001-45)
, até o limite do débito no valor de R$14.919,70 (quatorze mil novecentos e dezenove reais e setenta centavos);
”

A controvérsia consiste em saber se deve ser mantida, ou não, a suspensão da execução fiscal, em face do requerimento do agravante consistente em novas consultas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Ocorre que, no caso, em consulta aos autos originários, verifica-se a existência de várias tentativas de busca aos ativos financeiros da parte executada, todas infrutíferas. Ademais, a Fazenda Pública não comprovou nos autos que houve mudança na situação econômica da parte executada, que poderia garantir o sucesso nas diligências.

Diante disso, observa-se que o agravante, embora venha tentando localizar bens penhoráveis não se desincumbiu de seu ônus e não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado em seu lugar, especialmente quando os sistemas de busca disponíveis, qual seja BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, já foram utilizados.

Assim, ante a ausência de eficácia prática dos atos requeridos pelo recorrente, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, considerando, ainda, que não há prejuízo à parte exequente, que pode apresentar posteriormente ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora.

Logo, mostra-se necessária a suspensão da execução ante a ausência de localização de bens penhoráveis, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024